Tribunal: TJES
Processo: 5003809-79.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003809-79.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: BARRANCOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Felipe César de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em ação de produção antecipada de provas movida contra Barrancos Comércio de Veículos Ltda., determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça, com base na declaração de hipossuficiência econômica; (ii) verificar se o cancelamento da distribuição, por ser ato administrativo, exclui a imposição de custas processuais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos, presumindo verdadeira a declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser infirmada por elementos concretos do processo, desde que observado o contraditório (art. 99, § 2º, CPC).

A análise do contexto fático demonstrou que o apelante, policial penal em gozo de auxílio-doença como única fonte de renda, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O cancelamento da distribuição, embora seja ato administrativo, não exclui a possibilidade de incidência de custas processuais, conforme art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013. Todavia, a comprovação de hipossuficiência justifica a suspensão da exigibilidade de tais valores.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que a declaração de pobreza por pessoa natural deve ser acolhida quando ausente prova inequívoca de capacidade econômica do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas proposta por
FELIPE CÉSAR DE OLIVEIRA
em desfavor de
BARRANCOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, ora apelada.

Na petição inicial, pleiteou o apelante o benefício da gratuidade da justiça, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça, proferiu-se despacho (id. 7777729) determinando ao apelante a comprovação da hipossuficiência alegada, sobrevindo, após, pedido de cancelamento da distribuição do processo.

Pela sentença id 7777733, a magistrada a quo indeferiu a gratuidade da justiça postulada, fixando, em razão do cancelamento, os ônus a serem suportados pela parte requerente.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, sustentando: a) que a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita; e b) que o pedido de cancelamento da distribuição atrai decisão de caráter meramente administrativo, não havendo processamento da ação

Pois bem.

Inicialmente, convém rememorar que o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, daí aferindo-se que eventual ausência atrai a regra inserta no art. 290, do CPC, in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com supedâneo no art. 290 , do CPC , lado outro, ostenta natureza administrativa, não havendo, pois, cogitar-se de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. Nesse sentido é a orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional. 4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional. 6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação
. Recurso provido. (AC
5007279-42.2022.8.08.0014, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Oct/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2.
Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
. 3. Recurso conhecido e provido. (AC5006148-36.2021.8.08.0024, Relator
: Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Mário Sérgio Pereira Jussim e Izaías Alves Lima contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que determinou o cancelamento da distribuição da ação ordinária por falta de pagamento das custas iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais. Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça deve ser concedida aos apelantes, pois a jurisprudência do STJ afirma que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Os apelantes demonstraram que são aposentados com proventos modestos, comprovando a hipossuficiência. Quanto ao mérito, a condenação ao pagamento das custas processuais não é devida quando ocorre o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, porquanto não houve fruição do serviço jurisdicional. O STJ possui entendimento consolidado de que, nesses casos, não se pode exigir contraprestação pecuniária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, porquanto não houve fruição efetiva do serviço jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290 e art. 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023; STJ, REsp nº 2.053.571/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.541/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/3/2023. (AC 0018889-33.2020.8.08.0024, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. MOVIMENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.974/13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe,
a exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre, em regra, quando há pura e simplesmente o cancelamento da distribuição. 2. Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado apenas em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.
3. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5026560-51.2022.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada por intermédio de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11-09-2023, data da publicação/fonte DJe de 14-09-2023). 3. -
No caso vertente, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária e da apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil
. 4. - Recurso provido. (AC 5027831-61.2023.8.08.0024, Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão
. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (AC
5009889-12.2021.8.08.0048, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 11/Oct/2023
)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPÓTESE QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC/2015 – DESCABIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO STJ – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Embora não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitem a responsabilização do autor pelo pagamento das custas nos casos de desistência da demanda ocorrida antes mesmo da citação da parte adversa, predomina no âmbito daquela Corte Superior o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC/2015, segundo a qual a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, tal qual verificou-se no caso concreto. 2) Em tal situação a lei processual prevê consequência jurídica o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 3) A desistência é ato privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, o que torna desarrazoada a cobrança de custas nas hipóteses em que a máquina estatal não restou movimentada, nem sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa. 4) Diante do aparente conflito entre as disposições contidas nos arts. 90 e 290, ambos do Código de Processo Civil, deve o primeiro incidir nos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, devendo o desistente se responsabilizar também pelo adimplemento do valor relativo às custas finais, ao passo que o segundo é específico para situações como a dos autos, ou seja, em que não houve o recolhimento das custas iniciais do processo por ter o autor postulado a concessão da assistência judiciária gratuita e, diante de seu indeferimento, manifestou a sua desistência da ação no momento em que lhe foi oportunizado o pagamento das custas iniciais. 5)
Se o autor – em vez de noticiar o seu intuito de desistir da ação – tivesse permanecido silente quando oportunizado o pagamento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, a consequência seria o cancelamento da distribuição, não sendo razoável restringir a sua incidência (CPC/2015, art. 290) aos casos em que a parte inobserva o prazo de quinze dias para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, porém, afastá-lo quando desiste da ação, em momento posterior, ao ser cientificada do indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, fazendo-o sob a motivação de não poder suportar as custas processuais.
6) Apelação cível conhecida e provida. (AC 5003707-64.2021.8.08.0030, Relatora: Desª Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023).

Em assim, sendo já por esse prisma merece reforma a r. sentença. Mas não é só.

Como dito,
a parte autora pugnou a
concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que fo
ra
indeferido na instância de origem.

A
assistência judiciária,
como se sabe,
é um instituto jurídico,
voltado a
garantir,
com base na
igualdade dos litigantes perante a lei
(CF, art.
5º, inciso LXXIV
)
da CF de 1988,

o acesso de todos os necessitados à proteção judicial.
Já o
art. 2º da Lei nº 1.060/50
impõe a concessão desse
benefício
a
"todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas, e os honorários de advogado".

Assim é que, aliado ao fato de ser suficiente,
para obtenção da gratuidade de justiça, que o interessado formule, expressamente, o pedido de forma simples e direta,
sendo ônus da
part
e
contrária
a
comprova
ção de que
trata-se de afirmação inverídica,
há nos autos, elementos de convicção capazes de presumir a veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo apelante.

Oportuno considerar que cognominada
a presunção de veracidade da
afirmativa de insuficiência de recursos
é relativa,
podendo, como dito,
ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão
(CPC,
art. 99, § 2º
).

A
ilustre magistrada
a quo
,
ao que se vê,
consignou na sentença recorrida que “
mesmo devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da justiça, o autor nada manifestou a esse respeito, tampouco recolheu as custas iniciais”.
Contudo,

a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

No caso, para além do fato de
qualifica
r
-se como policial penal, encontrando-se, em data contemporânea ao ajuizamento da ação, em gozo de auxílio doença por tempo indeterminado - sua única fonte de renda-, a ação foi proposta em razão de um acidente de trânsito que ensejou prejuízos ao apelante.
Ademais, há nos autos
outros elementos, como o local de residência indicado na petição inicial, o qual ostenta características modestas conforme verificação pela plataforma google,
que me parecem servis à constatação da hipossuficiência alegada
.

Dessa forma, diante deste contexto fático-processual,
resta
claro que o pagamento das custas processuais implicaria em risco para a própria subsistência e de sua família, do que se permite concluir
ser o caso
de deferimento do benefício postulado.

Colha-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Diante desse cenário, tendo em conta haver elementos de prova suficientes a embasar o peido de gratuidade da justiça, o pedido recursal deve ser acolhido, também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para conferir
à parte
apelante a justiça gratuita e revogar a
sua
condenação ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.